Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-23.2025.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000299-23.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 061.670.761-46 (APELANTE), RENAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.349.691-03 (ADVOGADO), JOAO ITANAEL DE SOUSA COSTA - CPF: 098.689.551-22 (APELANTE), RAYFLAN ABREU SOUZA - CPF: 049.742.061-92 (APELANTE), LUCIANO FRANCA SOUSA - CPF: 014.216.291-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS APELOS INTERPOSTOS POR DOIS DOS RÉUS E, DE OUTRO LADO, CONHECEU E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO CORRÉU, COM EXTENSÃO DE OFÍCIO DOS EFEITOS AOS OUTROS DENUNCIADOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECURSOS DA DEFESA. APELOS DE DOIS CORRÉUS. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO TERCEIRO CORRÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO NA PENA-BASE. PROVIDÊNCIA ESTENDIDA AOS CORRÉUS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA, RAYFLAN ABREU SOUZA e JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA contra a sentença que os condenou pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP).

2.

Os corréus RAYFLAN e JOÃO ITANAEL apresentaram razões genéricas, limitando-se a um pedido de reanálise dos fatos e provas sem impugnar especificamente os fundamentos da condenação. O Ministério Público arguiu preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.

3.

O corréu CARLOS VINÍCIUS busca a desclassificação para roubo majorado, por alegada ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pede a correção de erro aritmético na primeira fase da dosimetria, o decote da agravante do art. 61, II, "c", do CP por suposto
bis in idem
, e o reconhecimento da minorante da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há cinco questões em discussão: (i) se o recurso dos corréus RAYFLAN e JOÃO ITANAEL deve ser conhecido, em face do princípio da dialeticidade; (ii) se a conduta do corréu CARLOS VINÍCIUS deve ser desclassificada para roubo circunstanciado, por ausência de dolo homicida; (iii) se o corréu CARLOS VINÍCIUS pode ser beneficiado com a participação de menor importância, (iv) se houve
bis in idem
na dosimetria; e (v) se houve erro aritmético na fixação da pena-base do corréu CARLOS VINÍCIUS, com possibilidade efeitos da retificação aos demais corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Preliminar de não conhecimento:
O recurso de apelação exige a exposição dos motivos de fato e de direito que demonstrem o desacerto da decisão, em observância ao princípio da dialeticidade. A mera alegação genérica do direito ao duplo grau de jurisdição, sem impugnação específica da sentença, impede o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida para não conhecer dos apelos de RAYFLAN ABREU SOUZA e JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA.

6.

Desclassificação (CARLOS VINÍCIUS):
A tentativa de latrocínio se configura quando o agente age com
animus necandi
(dolo homicida), direto ou eventual, no contexto da subtração, independente do êxito na morte ou na subtração. O disparo de arma de fogo contra as costas da vítima em fuga, após a falha do primeiro tiro, e a tentativa de perseguição para garantir a subtração da
res
e a impunidade dos agentes, demonstram o dolo de matar.

7.

Participação de menor importância (CARLOS VINÍCIUS):
A minorante do art. 29, § 1º, do CP é inaplicável quando há nítida divisão de tarefas e o agente atua como um dos executores diretos, sendo sua conduta essencial para o crime, o que caracteriza coautoria. CARLOS VINÍCIUS foi o responsável por efetuar o disparo que alvejou a vítima, não podendo assim ser encarado como mero partícipe.

8.

Bis in idem (CARLOS VINÍCIUS):
Não há
bis in idem
, pois a negativação das circunstâncias do crime (art. 59, CP) se deu pelo concurso de 03 (três) agentes, e a aplicação da agravante (art. 61, II, "c", CP) baseou-se no emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (emboscada em local ermo, à noite).

9.

Erro aritmético e Extensão de Efeitos:
A pena-base foi retificada para 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, correspondentes aos 2/6 (dois sextos) da pena mínima (20 anos) referentes às duas circunstâncias judiciais negativas. A providência é estendida aos corréus RAYFLAN e JOÃO ITANAEL, por força do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar acolhida para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação de RAYFLAN ABREU SOUZA e JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

11.

Recurso de apelação de CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para retificar erro de cálculo na pena-base, com extensão de efeitos aos corréus.

Tese de julgamento:
"1. O não conhecimento do recurso de apelação interposto sem a devida impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violar o princípio da dialeticidade, é medida imperativa, salvo em caso de ilegalidade flagrante. 2. A tentativa de latrocínio resta configurada quando demonstrado o dolo do agente de subtrair e de atentar contra a vida da vítima, ainda que na modalidade eventual, sendo inaplicável a desclassificação para roubo circunstanciado. 3. Inexiste bis in idem na dosimetria da pena quando o concurso de agentes é utilizado para negativar as circunstâncias do crime (art. 59, CP) e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada) serve para aplicar a agravante do art. 61, II, 'c', do CP."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 29, § 1º, 61, II, "c", e 157, § 3º, II; CPP, arts. 155,
caput
, e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n.º 610; STJ, AgRg no HC n. 708.214/PR; STJ, AgRg no REsp n. 2.108.990/MG; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 33.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA

APELANTE(S): RAYFLAN ABREU SOUZA

APELANTE(S): JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL
I

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
,
RAYFLAN ABREU SOUZA
e
JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.º 1000299-23.2025.8.11.0059, que
condenou
os
dois primeiros
à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, mais pagamento de 08 (oito) dias-multa, e
condenou
o
terceiro
à pena de
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mais pagamento de 07 (sete) dias-multa, pela prática do crime de
latrocínio tentado
(art. 157, §3.º, II, c/c art. 14, II, CP)
, cumprindo salientar que, em todos os casos, foi fixado o regime inicial
fechado
e os dias-multa restaram arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 306986939, por intermédio de seu advogado constituído,
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
busca a
desclassificação da conduta para delito de roubo majorado
, sob o argumento de que as provas não são suficientes para atestar que o acusado tenha agido com
animus necandi
(dolo homicida), elemento subjetivo sem o qual não se configura o crime de latrocínio.

Em vertente subsidiária, pretende a
correção de erro aritmético apontado na primeira fase da dosimetria
, pois, embora tenha conferido a cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis o peso de 1/6 (um sexto), o juízo
a quo
aplicou sobre a pena-base
quantum
não correspondente e

superior à fração de 2/6 (dois sextos), impondo-se assim a retificação, com os
respectivos

reflexos sobre a reprimenda final
.

Cumulativamente,
CARLOS
almeja o
decote da agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal
, sustentando que as peculiaridades fáticas que respaldam a sua aplicação coincidem com os fundamentos utilizados para avaliar negativamente as
circunstâncias do crime
(art. 59, CP), o que acarretaria indevido
bis in idem
. Por fim, pede o reconhecimento da minorante relacionada à
participação de menor importância (art. 29, §1.º, CP)
e a
exclusão ou redução da quantidade de dias-multa
, tendo em vista sua alegada hipossuficiência econômica.

Já nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 306986944,
RAYFLAN ABREU SOUZA
e
JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA
, ambos por intermédio da Defensoria Pública Estadual, tecem considerações superficiais e abstratas a respeito do
duplo grau de jurisdição
, com base no que veiculam
pedido genérico
de reanálise dos fatos e provas por parte deste Tribunal de Justiça, a fim de que toda a matéria seja devolvida à instância
ad quem
e novo exame fático-probatório seja realizado,
sem impugnar especificamente
os fundamentos da sentença condenatória.

Em contrarrazões vistas no ID 306986946, o Ministério Público Estadual pugna,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento
do recurso de
RAYFLAN
e
JOÃO
, sob pena de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, já que o
caráter genérico
das razões defensiva, sem sequer individualizar suas pretensões recursais, cercearia o
contraditório
à parte contrária e obstaria a reanálise específica dos pontos de inconformismo pela superior instância. Caso admitida a insurgência, o
Parquet
postula o
desprovimento do recurso
.

Outrossim, em contrarrazões registradas no ID 306986947, o órgão acusatório rechaça as pretensões do apelante
CARLOS
e requer seja
n
egado provimento ao apelo
.

Instada a se pronunciar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 316665365, manifesta-se pela
rejeição
da preliminar
arguida nas contrarrazões ministeriais e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos
apresentados pelos réus
RAYFLAN ABREU SOUZA
e
JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA
, assim como opina pelo
parcial provimento
do apelo
ajuizado pelo acusado
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
, somente para retificar erro de cálculo na dosimetria da pena-base.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR

ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADO POR
RAYFLAN ABREU SOUZA
E
JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA
, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que o
Ministério Público
, em contrarrazões, vindica o
não conhecimento
do apelo conjuntamente ajuizado pelos réus
RAYFLAN ABREU SOUZA
e
JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora os réus tenham manifestado o desejo de recorrer do julgamento, a i. defesa técnica não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, deixando de discriminar quais provas, elementos ou teses seriam capazes de desconstituir o provimento jurisdicional ou de alterar o desfecho condenatório.

Assim sendo, de acordo com o apelado, o pedido genérico de reanálise dos fatos e provas, embasado unicamente do direito dos réus ao duplo grau de jurisdição, cercearia o contraditório à parte contrária e obstaria o reexame dos pontos de inconformismo pela superior instância, tudo a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A preliminar
comporta acolhimento
.

É cediço que o princípio da dialeticidade ou discursividade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificariam, ao menos em tese, a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica as conclusões obtidas na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do inconformismo.

Sobre o tema, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do
princípio da dialeticidade
, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser
dialético
,
discursivo
, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois
somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. (...)
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade:

a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
: (...);
b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2017, p. 1.655/1.656).

Também com propriedade expõe Araken de Assis:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (error in judicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
.” (ASSIS, Araken de, Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

No caso concreto, analisando detidamente as razões defensivas, sobressai a impropriedade da fundamentação utilizada, tendo em vista que o douto Defensor Público em nenhum momento especifica por que o édito condenatório seria arbitrário ou equivocado, limitando-se a bradar, de forma genérica, que a matéria debatida merece ser revisitada, porém, sem trazer a este Colegiado os motivos pelos quais o desfecho alcançado na instância originária comportaria reforma.

Friso que não se está aqui a ignorar o efeito devolutivo amplo de que goza o recurso de apelação criminal, contudo, mostra-se imperativo que, ao deduzir as suas pretensões em grau recursal,
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para
viabilizar o escrutínio da Corte
ad quem
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“6. Como é de conhecimento,
O efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal
”
. (AgRg no HC n. 708.214/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

“
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa
, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
”
. (HC n. 185.775/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma
, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013).

É também o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. RAZÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA.
RÉU CONFESSO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS BRANDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. (...). A defesa limitou-se a reiterar genericamente o direito ao duplo grau de jurisdição, sem apresentar fundamentos fáticos ou jurídicos voltados à reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar argumentos concretos e específicos contra os fundamentos da decisão impugnada, como condição para o regular processamento do recurso
. 4.
A simples manifestação de inconformismo dissociada de qualquer fundamentação jurídica ou fática não configura impugnação válida, inviabilizando o contraditório e o exercício da jurisdição recursal
. (...). 7. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal tem entendimento no sentido de que
a ausência de dialeticidade constitui vício formal que impede o conhecimento do apelo, salvo nas hipóteses de nulidade ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto
. (...).
Tese de julgamento: ‘A admissibilidade do recurso de apelação exige a observância do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar de forma clara, específica e fundamentada os argumentos da decisão recorrida. A ausência de motivação recursal apta a demonstrar o desacerto da sentença impede o conhecimento do recurso, por configurar ausência de interesse recursal e inobservância dos requisitos legais de admissibilidade.”
(N.U 1003638-34.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE ADMITIDO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...). II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i)
se é possível o conhecimento do pedido genérico de absolvição, formulado exclusivamente com base em alegações abstratas sobre o direito à autodefesa, em violação ao princípio da dialeticidade
; (...) III. Razões de decidir
3.
Não se conhece do pedido de absolvição por ausência de fundamentação específica nas razões recursais, em afronta ao princípio da dialeticidade
. (...)”.
(N.U 1032057-28.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA.
RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e furto majorado pelo repouso noturno, em continuidade delitiva, aplicando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.
O recurso limitou-se a formular pedido genérico de absolvição, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida
. II. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inépcia recursal
.
4.
A formulação de pedido genérico de absolvição, desacompanhado de elementos fáticos ou jurídicos que enfrentem a motivação da sentença, compromete o contraditório e inviabiliza o julgamento do mérito recursal
.
5. (...). 6. O direito ao duplo grau de jurisdição pressupõe observância aos requisitos legais de admissibilidade, não sendo possível admitir recurso desprovido de dialeticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente fundamente sua insurgência com argumentos específicos e objetivos capazes de impugnar os fundamentos da sentença.

2. O recurso que se limita a formular pedido genérico de absolvição, sem indicar fundamentos fáticos ou jurídicos, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido
. Dispositivos relevantes citados: (...)”
. (N.U 1009334-49.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

Portanto, é evidente que o apelo apresentado pelos recorrentes
RAYFLAN ABREU SOUZA
e
JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA
não deve ser conhecido, impondo-se destacar ainda que
nenhum prejuízo advirá de tal providência
, pois a simples a análise dos autos revela que o
desfecho condenatório, no que lhes refere, não padece de qualquer arbitrariedade ou ilegalidade flagrante
que enseje saneamento ou reforma por parte desta Corte de Justiça.

Com efeito, a vítima
Luciano França Sousa
reconheceu os 03 (três) recorrentes na fase extrajudicial e, em juízo, confirmou os reconhecimentos e individualizou a conduta de cada um deles na empreitada delitiva, apontando:
JOÃO ITANAEL
, vulgo
“Menor”
, como o agente que fingiu contratar os serviços de transporte da vítima (Táxi/Uber) e que se sentou no banco dianteiro do passageiro;
RAYFLAN
como quem se sentou no banco de trás e atacou o ofendido com uma faca; e
CARLOS
como o outro ocupante do banco traseiro, que efetuou o disparo de arma de fogo e alvejou as costas da vítima, enquanto ela corria.

Perante a autoridade judiciária, o ofendido pontuou também que a ação do trio, além de periclitar sua vida, teve como escopo a subtração de seu veículo automotor.

As declarações judiciais da vítima restaram corroboradas pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência,

Aderson Rafael dos Santos Alves
e
Giovane Barbosa Aragão
, os quais narraram, em linhas gerais, que localizaram
JOÃO ITANAEL
e
RAYFLAN
ainda em poder do veículo subtraído da vítima, horas após a subtração, tendo as testemunhas acrescentado que, durante a abordagem, os suspeitos ainda implicaram o corréu
CARLOS
como o terceiro envolvido e autor do disparo.

Destaque-se que o próprio
RAYFLAN
admitiu em audiência instrutória que foi flagrado pela guarnição policial no carro do ofendido, na manhã seguinte ao latrocínio, juntamente como
JOÃO ITANAEL
. Embora negue ciência de que o automóvel era roubado, sua negativa cai por terra diante do depoimento da vítima, a qual o apontou categoricamente como um dos executores do latrocínio, responsável por investir contra ela e tentar esfaqueá-la durante a execução delitiva.

Nessa conjuntura, extrai-se do caderno processual também que, por ocasião da abordagem policial,
RAYFLAN
era quem conduzia o veículo da vítima, ao passo que
JOÃO ITANAEL
tentou se desfazer de seu celular, dispensando o aparelho para fora do automóvel, o que corrobora a consciência de ilicitude dos increpados.

Outrossim, as provas coligidas ao feito revelam que, na data fatídica, após contratarem serviço de corrida (frete/transporte) junto à vítima, os réus passaram meio período do dia com ela, antes de a emboscarem em local ermo já à noite, de modo que o considerável tempo pelo qual interagiram, antes do fato, confere ainda mais credibilidade ao reconhecimento efetuado pelo ofendido.

Diante deste cenário, não há como tachar as condenações dos réus
RAYFLAN
e
JOÃO ITANAEL
de arbitrárias, ilegais ou de desvirtuadas do arcabouço probatório, pelo contrário,
o édito reprochado encontra amplo respaldo nas provas dos autos
, a inviabilizar o conhecimento dos seus apelos, apresentados de maneira
genérica
, sem que a i. defesa técnica impugnasse especificamente os fundamentos da sentença ou discriminasse elementos que eventualmente levem à absolvição.

Deste modo,
não se constatando ilegalidade patente apta a ensejar a atuação
ex officio
desta instância revisora
, à míngua de fundamentos, de causas de pedir e de pedidos específicos formulados pelos recorrentes, outra saída não há senão o acolhimento da preliminar arguida pelo
Parquet
e o
não conhecimento do apelo defensivo
.

Já que
no tange à pena imposta
, tem-se que os recorrentes
RAYFLAN
e
JOÃO ITANAEL
se encontram em idêntica situação fático-processual que o corréu
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
, o qual, por sua vez, devolveu a esta Corte de Justiça a matéria relacionada à dosimetria da reprimenda, de modo que, caso verificada a procedência do inconformismo apresentado por este último, com necessidade de retificação no cálculo realizado pelo juízo
a quo
, certamente que os respectivos efeitos se estenderão aos corréus, por força da regra disposta no
art. 580 do Código de Processo Penal
.

Com tais considerações,
ACOLHO

a preliminar
arguida pelo
Ministério Público
, e, ausente ilegalidade apta a ensejar saneamento
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação conjuntamente interposto pelos réus
RAYFLAN ABREU SOUZA
e
JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que tange ao recurso do apelante
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
, tem-se que é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa do mencionado réu.

Extrai-se da denúncia que, no dia 14/01/2025, por volta das 21h00min, no Setor Buritis, em Porto Alegre do Norte/MT,
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
, vulgo
“Braddock”
,
RAYFLAN ABREU SOUZA
e
JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA
, vulgo
“Menor”
, em unidade de desígnios e previamente ajustados entre si, abordaram o ofendido
Luciano França Sousa
,

enquanto este realizava um frete em seu veículo
VW
GOL, placa KDU 6103, e renderam a vítima, mediante emprego de uma faca e de um revólver de calibre .38.

Segundo a proposição ministerial, durante o crime, o apelante
CARLOS
, no afã de assegurar a subtração do veículo automotor e de outros pertences, efetuou disparo contra as costas da vítima, que, mesmo ferida, conseguiu correr e se esconder em um matagal próximo.

Na sequência, ainda de acordo com o
Parquet
, os acusados se apossaram do automóvel do ofendido e empreenderam fuga, sendo que, no dia seguinte, durante diligências realizadas pela Polícia Militar na BR-158, perto de Confresa/MT, os réus foram capturados, oportunidade em que os policiais recuperaram a arma utilizada no delito e munições.

Por fim, a prefacial narra que a grave ameaça e violência empregadas pelos agentes em desfavor do ofendido resultaram em lesão corporal de natureza grave e que o latrocínio apenas não se consumou por circunstância alheia à vontade dos réus, notadamente em virtude da resistência oferecida pela vítima.

Diante deste fato, os réus foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal e nas suas
condenações
, como incursos nas penas do delito de
latrocínio tentado
, tipificado no
art. 157, §3.º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de desclassificação da conduta
:

Como se sabe,
o latrocínio é um
crime de natureza
complexa
, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do
patrimônio
e da
vida humana
.

Neste contexto, é necessário que a violência empregada contra a pessoa seja
dolosa
,
ainda que o resultado morte advenha de forma culposa (preterdolo), ou,
em caso de tentativa,
exige-se que o
dolo homicida (
animus necandi
)

do agente se encontre incontestavelmente comprovado nos autos
.

Em suma, para que se aperfeiçoe o latrocínio na modalidade
consumada
, exige-se o resultado morte como fruto da violência empregada em razão do roubo, mesmo que a subtração patrimonial não seja obtida pelo agente, pois, a teor do enunciado
n.º 610 da Súmula do STF
,
“H
á crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma,
ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”
.

Por outro lado, no que diz respeito à figura do
conatus
, a despeito da existência de posicionamento contrário, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro que restará configurado o
latrocínio

na modalidade
tentada

quando o agente age propelido pelo
dolo
de realizar a subtração patrimonial e, no afã de alcançá-la, atenta contra a vida de outrem (dolo direto) ou assume o risco de ceifá-la (dolo eventual),
ainda que nem a subtração e muito menos o resultado morte tenham se concretizado
.

Em outras palavras, a
tentativa
de latrocínio
ocorrerá

quando for demonstrado que o autor teve o
dolo de subtrair
e também o
dolo de matar
,
seja este direto ou eventual
, independente do êxito em qualquer desses intentos, ou, ainda que tenha alcançado a intenção primária e principal, não tenha atingido o resultado morte.

A propósito,

“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la,
não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio
”.
(AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017).

Em consequência disso, entende-se que
nem sempre a
tentativa de latrocínio deixará vestígios de lesão
, pois a sua configuração independe se o disparo ou golpe potencialmente fatal efetivamente atingiu a vítima, visto que, como dito, a análise
diz respeito à
intenção
do agente
: se, durante a subtração, ele estava ou não imbuído com
animus necandi
, ou se assumiu o risco de produzir o resultado
morte.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 306985859 e ID 306985894 - Pág. 3/4); Termo de Exibição e Apreensão (ID 306985862); Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 306985863); das fotografias em que registradas as lesões por projétil de arma de fogo causadas à vítima (ID 306986851); do laudo de exame pericial balístico, atestando que a arma de fogo e munições apreendidos em poder do acusado eram eficientes para a percussão de disparos (ID 306986875); do relatório de extração de dados dos celulares apreendidos (ID 306986914); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Da mesma forma, no que concerne à
autoria
, é igualmente certa e recai sobre o recorrente
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
, o qual foi apontado pela vítima em juízo como um dos executores do latrocínio, especificamente como o responsável por efetuar disparo de arma de fogo contra o ofendido, no afã de subtrair seu veículo automotor.

Segundo a vítima, esta passou considerável período com os acusados antes que fosse levada por eles até local ermo, onde estes iniciaram a execução delitiva, o que confere ainda mais valia e credibilidade ao seu reconhecimento positivo.

Da mesma forma, as declarações do ofendido encontram arrimo nos testemunhos dos policiais militares que atenderam à ocorrência,
Aderson Rafael dos Santos Alves
e
Giovane Barbosa Aragão
, os quais afirmaram em juízo que, no curso das diligências, surpreenderam os corréus
Rayflan Abreu Souza
e
João Itanael de Sousa Costa
em poder do veículo subtraído da vítima, horas após a tentativa de latrocínio, e que, durante a abordagem, os codenunciados implicaram expressamente o apelante
CARLOS VINÍCIUS
no evento ilícito.

Ainda de acordo com as testemunhas, quando a guarnição encontrou
CARLOS VINÍCIUS
, o recorrente ainda estava na posse da arma de fogo utilizada no crime e tentou se desfazer do armamento ao notar a aproximação dos policiais.

Outrossim, tem-se que, depois que o recorrente arremessou o revólver de calibre .38 pela janela, o artefato foi recuperado e periciado, apresentando-se compatível com a dinâmica do fato criminoso, sendo que, por ocasião de sua detenção,
CARLOS VINÍCIUS
ainda portava uma munição de idêntico calibre, conforme se extrai da análise concatenada e sistemática da prova oral judicializada e da prova documental, a exemplo o Termo de Exibição e Apreensão (ID 306985862).

Na mesma toada, após a detenção dos réus, seus celulares foram apreendidos e analisados, sendo que os dados extraídos dos aparelhos corroboram o envolvimento do recorrente
CARLOS VINÍCIUS
no episódio ilícito, conforme se exemplifica com o seguinte trecho do Relatório de Extração de Dados de Celular:

“A
troca de mensagens entre os investigados CARLOS VINICIUS DE SOUZA
, vulgo BRADOCK (proprietário do aparelho celular Objeto 2)
e JOÃO ITANAEL
DE SOUSA COSTA, vulgo Fioti (proprietário do aparelho celular Objeto 3)
comentam no dia 15/01/2025, após o fato contra a vítima LUCIANO FRANÇA SOUSA
, observa-se ainda que
o investigado CARLOS VINICIUS vulgo Bradock, ri da situação grave que acabara de ter cometido
. (...). A
conversação acima através do aplicativo Instagram, entre os alvos JOAO ITANAEL
DE SOUSA COSTA, vulgo Fioti
e CARLOS VINICIUS
ALMEIDA DE SOUZA, vulgo Bradock, foram realizadas no dia 15/01/2025 e corrobora com a mesma conversa destacada no Objeto 2 de propriedade do investigado
CARLOS VINICIUS
ALMEIDA DE SOUZA, com destaque que na conversa acima
o comentário do CARLOS VINICIUS fora preservado, na qual, comenta “
Até eu descobri q o cara morreu msm não socego
”, comentário esse apagado intencionalmente pelo próprio
CARLOS VINICIUS
ALMEIDA DE SOUZA (Objeto 2), supostamente para eliminar evidencias em seu desfavor, na qual,
evidencia a vontade do suspeito em consumar o latrocínio contra a vítima LUCIANO
FRANÇA SOUSA no dia 14 de janeiro de 2025.”
. (Trechos do Relatório de Extração de Dados no ID 306986914 - Pág. 12 e Pág. 16).

Assim,
não resta dúvida quanto à autoria delitiva do apelante CARLOS VINÍCIUS
. Tanto que é que a i. defesa do acusado

sequer se insurge em face da condenação em si, residindo o inconformismo na tipificação legal atribuída à conduta do réu, pois, segundo as razões recursais, não haveria prova de
animus necandi
(dolo homicida), o que daria azo à desclassificação do fato para mero delito de roubo circunstanciado.

Nos termos colocados pelo apelante seu arrazoado,
“há, nos autos, prova segura de que Carlos agiu com dolo de matar? Não.

Tampouco há qualquer elemento objetivo que demonstre que Carlos desejava o resultado morte. A existência de tentativa de roubo é compatível com a narrativa, mas o dolo homicida, exigido para configurar o latrocínio tentado, exige prova cabal, ausente no caso”
. (ID 306986939 - Pág. 4/5).

Em que pesem os argumentos defensivos, a
pretensão desclassificatória deve ser
desprovida
.

A vítima
Luciano França Sousa
, quando de sua oitiva em juízo, declarou que, na ocasião dos fatos, estava na Vila dos Baianos, no Espigão do Leste, onde trabalhava em uma borracharia que tinha alugado. Informou que
costumava realizar uma espécie de serviço de transporte
, levando pessoas para fazendas ou para apanhar ônibus que vinham da região rural,
atuando como um “serviço de Uber”
. Por meio dessa atividade,
conheceu o acusado JOÃO ITANAEL DE SOUZA COSTA
no Espigão do Leste, o qual lhe
perguntou se poderia levá-lo até Porto Alegre do Norte
, cidade que o depoente não conhecia.

A vítima disse que, então, perguntou ao acusado qual era a distância, e ele informou que ficava a cerca de 105 km, após o que
aceitou levá-lo por R$ 500,00
, sendo que, após passarem por uma cidade chamada Cana Brava,
o acusado lhe mostrou um revólver
, dizendo que iria vender a arma para um pessoal dele e que o comprador só estava esperando ele chegar para pagar. Disse que o negócio já estava fechado e era apenas para levá-lo, receber o dinheiro, pagar o valor do frete e retornar.

Chegando em Porto Alegre do Norte, dirigiram-se a uma casa, onde se encontraram com outro acusado,
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
, que estava com um pessoal no fundo da residência. Conversaram ali por um tempo e, então,
CARLOS VINÍCIUS
disse que compraria o revólver, mas que estava esperando um rapaz que lhe traria o dinheiro e que ele chegaria por volta das 18h.

Neste momento, ainda segundo as declarações judiciais da vítima,
CARLOS VINÍCIUS
pediu para o depoente guardar o carro na frente da casa dele, pois o pai do recorrente demonstrou interesse em comprar o veículo, chegando inclusive a pedir para abrir o capô e verificar o carro.

Desta feita, combinaram que esperariam a chegada do rapaz com o dinheiro, às 18h, e, nesse meio-tempo, a vítima destaca que, juntamente com os réus
CARLOS VINÍCIUS
e
JOÃO ITANAEL
, decidiram dar uma volta pela cidade, tendo passado por uma praça, uma padaria e um lago.

Passado o horário, já no período da noite,
CARLOS VINÍCIUS
disse para irem até o comprador da arma e o grupo se dirigiu até a casa do acusado
RAYFLAN
, onde a vítima foi informada de que teriam que buscar o dinheiro em outro local.

De acordo com
Luciano
, no veículo do ofendido,
JOÃO ITANAEL
sentou-se no banco do passageiro e
CARLOS VINÍCIUS
sentou-se no banco traseiro, atrás do motorista (vítima), ao passo que
RAYFLAN
também se acomodou na parte traseira do automóvel, atrás do banco do passageiro, ocupado por
JOÃO ITANAEL
; ao que acrescentou ainda a informação segundo a qual as duas portas traseiras de seu carro só abriam por fora, devido a um problema de travamento que estava sendo consertado.

Outrossim, repisou que não conhecia a cidade e que foi guiado pelos agentes rumo a uma região de mata alta, onde havia uma lavoura de soja, passando por uma estrada de chão batido, e, ao longe, avistou uma porteira velho, o que levou o ofendido a desconfiar da situação, momento em que
escutou o barulho seco de um revólver, como se tivesse falhado
(
“eu escutei uma batida seca do revólver, como que ‘lencou’”
–
sic
).

A vítima descreveu que, ao ouvir a arma de fogo falhar, pisou no freio instantaneamente e, neste momento,
RAYFLAN
avançou transversalmente na sua direção, com uma faca em punho, tentando segurar o declarante, o qual conseguiu empurrar e conter com o braço o avanço de
RAYFLAN
, que vinha pela sua diagonal entre o banco do motorista e o do passageiro. Ato contínuo, o ofendido aduz que abriu a porta do motorista e pulou para fora do carro.

Luciano
continuou narrando que, enquanto saía do veículo, o apelante
CARLOS VINÍCIUS
, mesmo estando na parte traseira do automóvel, enfiou o revólver entre o banco do motorista e a porta pela qual o declarante havia escapado, antes de efetuar um disparo contra as costas do depoente, que, baleado, correu para o interior do matagal, enquanto ouvia
CARLOS VINÍCUUS
dizendo para
JOÃO ITANAEL
abrir a porta de trás para que eles saíssem e perseguissem o ofendido, de modo que o atabalhoamento do trio de infratores com as portas traseiras deu à vítima tempo de fuga.

Nas palavras da vítima,
in verbis
:

“Defesa: Quem que teria efetuado o disparo?

Vítima: O
CARLOS VINÍCIUS
, com toda a certeza. Foi ele. Quando eu escutei o barulho do ‘teco’ do revólver, que eu olhei para trás, o RAYFLAN estava com uma faca aqui. Eu grudei na mão do
RAYFLAN
assim, com as duas mãos, tentando segurar, eu peguei na faca dele e abri. No que eu empurrei ele, o tiro saiu. O (...)
VINÍCIUS
me atirou no meio das costas. (...).

Juiz:
Luciano
, me fala quantos tiros você ouviu no local dos fatos?

Vítima: Excelência, eu escutei um, ‘lencou’. Foi a hora que eu freei o carro. Eu tenho certeza que um ‘lencou’, que eu escutei o barulho do ‘teco’. E aí o segundo tiro saiu na hora que eu me joguei para fora do carro, que eu me joguei para fora do carro no segundo tiro. Então, ele deu dois tiros”.
(Relatório de Mídias no ID 306986906).

Aduz que correu por dentro da lavoura de soja e do mato. Não percebeu que tinha levado um tiro e só sentiu calor nas costas ao passar a mão e ver que sua mão estava vermelha de sangue. Percebeu que tinha um furo na camisa, bem no meio das costas, entre os ombros, e colocou o dedo no buraco.

Luciano
descreveu também que, abaixado, conseguiu ver o farol do seu carro de longe e escutou um barulho de objetos sendo revirados, ressaltando ainda que, na data fatídica, carregava consigo ferramentas e uma mala de roupas no veículo. Destacou que os agentes demoraram um tempo para manobrar o carro na estrada estreita e depois foram embora.

Disse ter caminhado até a cidade e, na entrada, ficou com medo de que os acusados estivessem esperando por ele, pois sentia muita dor na perna. Por conta da dor e do cansaço, entrou em uma casa que tinha o portão aberto, onde havia uma rede armada no fundo, e deitou-se, caindo no sono. Acordou por volta das 5h da manhã com o barulho de uma moto e, rastejando, pediu ajuda ao motociclista, que o levou ao hospital, onde foi atendido.

Afirmou ter visto

as armas com os acusados dentro do veículo. Detalhou que viu as munições com
RAYFLAN
, que as entregou para
CARLOS VINÍCIUS
, o qual portava o revólver, conforme visualizado pelo declarante.

Sobre o reconhecimento, disse que
viu várias fotos na delegacia de Polícia Civil, aproximadamente 30, e reconheceu os três acusados
em fotos separadas, mas não soube precisar quem lhe mostrou as fotos. Esclareceu que, após a prisão dos acusados,
levou os policiais até a casa de cada um deles
, pois havia memorizado o local.

Igualmente, na audiência de instrução e julgamento por videoconferência, em que os réus se faziam presentes, o ofendido
Luciano
novamente indigitou cada um dos increpados (
CARLOS VINÍCIUS
,
RAYFLAN
e
JOÃO ITANAEL
) como os coautores do crime, destacando que, antes da tentativa de latrocínio levada a efeito no período noturno, passou um tempo considerável com seus algozes, prestando-lhes serviço de transporte e corrida particular remunerada.

Ressaltou ainda características peculiares dos infratores, como cor tingida do cabelo e tatuagem no pescoço, e pontuou que, quando foram detidos, os agentes ainda portavam parte da
res furtivae
, como as roupas que a vítima trazia no seu carro.

Por fim, sobre o interesse dos agentes no seu veículo, informou que
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA foi quem demonstrou interesse na compra
, solicitando que
abrisse o capô para olhar o motor
, o que ele fez.

Uma vez analisado o relato judicial do ofendido, cumpre frisar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, conforme se exemplifica com o seguinte precedente:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

Na espécie, a descrição judicial da vítima, além de detalhada e coerente, ainda é corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência,
Aderson Rafael dos Santos Alves
e
Giovane Barbosa Aragão
.

A propósito, em audiência instrutória,
Aderson Rafael dos Santos Alves
declarou que, após receber informações sobre

um veículo que estaria saindo de Porto Alegre do Norte em direção a Confresa, que seria o veículo subtraído em uma tentativa de latrocínio, sua equipe empreendeu diligências e conseguiu abordar o automóvel roubado, sendo que, no momento da abordagem, um dos ocupantes do carro (
JOÃO ITANAEL
) arremessou pela janela do carro um aparelho celular, o qual foi posteriormente recuperado pelos policiais.

A testemunha
Aderson
mencionou que, em entrevista com a guarnição,
JOÃO ITANAEL
afirmou que o autor do disparo de arma de fogo contra a vítima foi o apelante
CARLOS VINÍCIUS
, vulgo
“Braddock”
, bem como mostrou aos policiais onde
CARLOS VINÍCIUS
morava.

Outrossim, a testemunha relata que, em diligências continuadas, os policiais se deslocaram até a residência de
CARLOS VINÍCIUS
, tendo o depoente ingressado no imóvel pelos fundos e visto o momento em que o aludido réu dispensou uma arma de fogo pela janela, logo antes da abordagem.

Perguntado sobre a colaboração, confirmou que
JOÃO ITANAEL
indigitou espontaneamente
CARLOS VINÍCIUS
como quem havia atirado na vítima, complementando que esta também foi rendida com uma faca.

Por fim, sobre a intenção dos agentes e a sanha de locupletação patrimonial, a testemunha
Aderson
arrematou que os suspeitos abordados no veículo roubado, quais sejam,
RAYLAN
(na condução do carro) e
JOÃO ITANAEL
, após pegarem o carro com
CARLOS VINÍCIUS
,

pretendiam comercializar o bem.

No mesmo diapasão, quando foi ouvido em juízo, o policial militar
Giovane Barbosa Aragão
declarou que sua equipe foi informada a respeito de um roubo de veículo, cuja placa lhes foi repassada, tendo os agentes estatais, na sequência, cadastrado os caracteres da placa no sistema de câmeras, sucedendo-se a isto o alerta de que o veículo foi identificado na rodovia rumo a Confresa.

Relatou que a equipe policial foi até a BR-158 e, ao se aproximarem do automóvel,
perceberam que os ocupantes jogaram material pela janela
logo antes da abordagem veicular.

Disse que, em entrevista com os dois suspeitos que estavam no veículo, eles contaram que deram apoio, mas quem estava com a arma do crime era o terceiro envolvido,
CARLOS VINÍCIUS
, para cuja residência a guarnição se deslocou, após indicação dos suspeitos já detidos, onde os agentes estatais encontraram o acusado e a arma de fogo.

Afirmou que, ao chegarem à casa, o portão estava aberto, e um dos policiais que foi pelo fundo viu o acusado arremessando o revólver pela janela.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais responsáveis pelas prisões em flagrante não retira a credibilidade ou elide a eficácia probatória dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de se tratar de testemunhos prestados mediante compromisso legal e harmônicos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Com relação à tese do apelante
CARLOS VINÍCIUS
, no sentido de que sua conduta se revestiu exclusivamente com a
intenção de subtrair os bens
da vítima, sem qualquer indício de presença concomitante de
animus necandi
(dolo homicida)
, friso que
o argumento defensivo não prospera
.

A respeito do tema, consigno não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Negritei.

Na espécie, as provas arrecadadas ao feito, notadamente os depoimentos prestados em juízo pela vítima e testemunhas, revelam que, na data fatídica,
CARLOS VINÍCIUS
passou considerável parte do dia em companhia da vítima, inclusive transitando de carona no carro dela, de modo que
teve inúmeras chances de se assenhorar da
res furtivae
, mediante violência ou grave ameaça, caso esse fosse o seu único intento.

No entanto, junto com seus comparsas,
CARLOS VINÍCIUS
,
dissimuladamente, guiou a vítima até região erma, no período noturno
, e
investiu letalmente contra o ofendido
, o que, a princípio, indica vontade de atentar não só contra o patrimônio da vítima, mas também o
ânimo de neutralizar qualquer tentativa de reação do titular dos bens, a fim de assegurar a posse da
res
ou a impunidade dos agentes
, ainda que às custas da vida do proprietário – o que caracteriza delito de latrocínio (art. 157, §3.º, CP) e não mero roubo (art. 157, §2.º, CP).

Para corroborar o raciocínio acima delineado, tem-se ainda que, ao atacarem ofendido
Luciano
, os réus
sequer lhe franquearam a chance de entregar “voluntariamente” a
res furtivae
ou submeter-se à vontade dos agentes para poupar a própria vida.

Pelo contrário, de acordo com o depoimento judicial da vítima, esta
percebeu a emboscada quando ouviu a primeira tentativa de disparo de arma de fogo efetuada por CARLOS VINÍCIUS na sua direção
, sendo que, após a falha na percussão do projétil (
“lencou”
), o corréu
RAYFLAN
, empunhando uma f
aca, avançou de inopino contra o ofendido
, que conseguiu abrir a porta, saltar para fora do veículo e correr, enquanto
CARLOS VINÍCIUS
atirava outra vez, agora contra as costas do ofendido em fuga
.

Nesse cenário, a meu ver, a
realização de um segundo disparo de arma de fogo contra a vítima
, a qual
já havia abandonado seu patrimônio para trás
e corria para se salvar, demonstra não só o
animus furandi
na conduta, mas também evidencia a
presença simultânea e acessória do
animus necandi
, conclusão que se tonifica ainda mais diante das ordens emanadas para o acusado
JOÃO ITANAEL
, determinando que este abrisse as portas traseiras do carro (que não destravavam por dentro), para que
CARLOS EDUARDO
pudesse perseguir a vítima e
satisfazer a sanha homicida, tudo no afã de garantir a subtração dos bens e a impunidade dos infratores
.

Se tudo isso não bastasse, o Relatório de Extração de Dados de Celular revela que, em sua interação com o corréu
JOÃO ITANAEL
no dia seguinte à tentativa de latrocínio, pouco antes das prisões,
CARLOS VINÍCIUS

verbalizou explicitamente seu
animus necandi
e seu intento de ceifar a vida da vítima, remetendo ao corréu mensagem de texto em que se lê
“
Até eu descobri q o cara morreu msm não socego
”
(
Sic
– ID 306986914 - Pág. 16).

Logo, é evidente que, além da vontade de se apossarem o veículo e demais bens da vítima
Luciano França Sousa
, os réus agiram imbuídos também com nítida intenção homicida, não havendo o que se falar em carência de
animus necandi
.

Em outras palavras, todas essas particularidades elencadas acima, analisadas de maneira sistemática e concatenada, demonstram que o apelante
CARLOS VINÍCIUS
e os corréus
RAYFLAN
e
JOÃO ITANAEL
não só previram a possibilidade do resultado morte; mais do que isso, aceitaram-na e assumiram o risco do desfecho mais gravoso,
não havendo assim o que se falar em ausência de
animus necandi
na conduta, ainda que na modalidade eventual
.

Sobre a possibilidade de se aferir o dolo na conduta com base nas peculiaridades do
modus operandi
e no comportamento do agente antes, durante e depois do crime, o e. Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018).

Em suma, além da
motivação patrimonial do crime
(conforme os policiais depuseram em juízo, os réus pretendiam comercializar o veículo da vítima na cidade de Confresa/MT), as particularidades do caso concreto revelam também que os agentes, previamente ajustados e em unidade de desígnios entre si,
estavam dispostos a utilizar meios extremos para assegurar o êxito da empreitada criminosa
, assumindo, de forma consciente, o
risco de produzir o resultado morte
.

É dizer, se o apelante inicialmente estava imbuído unicamente com dolo de subtração patrimonial, como sugere a i. defesa, não resta dúvida de que, no mínimo, a intenção delitiva escalou no curso da empreitada e adquiriu contornos paralelos de dolo homicida, em que o recorrente e seus comparsas
quiseram ou assumiram o risco
de ceifar a vida da vítima.

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas angariadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, o envolvimento do recorrente
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
e dos corréus no delito de latrocínio tentado que lhes é atribuído, com todas as elementares objetivas e subjetivas que compõem o tipo do art. 157, §3.º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Sendo assim, não há o que se falar em desclassificação, por falta de
animus necandi
na conduta.

2.

Participação de menor importância:

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou unitária, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, conforme preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), a incidir na terceira fase da dosimetria, ou seja, enquanto causa modificadora da pena.

No caso concreto, porém, é evidente que o envolvimento do apelante
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
no latrocínio tentado
não
se amolda aos casos de participação de menor importância, e mais depressa consiste em
verdadeira
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Sobre o tema, a jurisprudência do e. STJ orienta no seguinte sentido:

“1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que
‘
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva
, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído,
mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime
,
situação caracterizadora de

coautoria
e
não de participação
de somenos importância’
(...)”
. (AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

Conforme exposto no tópico anterior deste aresto, as provas judicialmente produzidas convergem no sentido de que o apelante
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
consistiu em
um dos executores diretos do latrocínio tentado
, tratando-se inclusive do agente
responsável por efetuar o disparo de arma de fogo que alvejou as costas da vítima
, enquanto ela empreendia fuga de seus algozes.

De acordo com o ofendido, este pensava prestar serviço de transporte (corrida particular remunerada) ao recorrente
CARLOS
e aos corréus
JOÃO ITANAEL
e
RAYFLAN
, quando, de inopino, foi atacado pelo último com uma faca, saltou do veículo, empreendeu fuga e, na sequência, foi atingido por um tiro efetuado por
CARLOS VINÍCIUS
, antes que o trio de infratores, em unidade de desígnios, subtraíssem o veículo e demais bens que a vítima trazia no carro.

Tanto é assim que
CARLOS VINÍCIUS
foi preso no dia seguinte ao fato, ainda em poder do revólver usado no delito.

Logo, a contribuição material do apelante foi
essencial
,
decisiva
e
imprescindível
para o crime,
não podendo ser rotulada como de menor importância
, conforme se extrai dos seguintes precedentes do STJ e do TJMT:

“1.
Considera-se autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não. Ou seja, aquele que controla a prática delitiva
, ou pelo menos
contribui diretamente para ela
por meio de auxilio ou incentivo intelectual
, ainda que não praticando o núcleo da figura típica”
.

(HC n. 821.162/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

“2)
Não há que se falar em irrelevância causal da conduta participação de menor importância, quando o acusado agiu de forma consciente, mediante divisão de tarefas, exerce papel imprescindível para sucesso da empreitada criminosa, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito
, no caso, responsável por emprestar o veículo utilizado no crime, bem como participando da divisão dos valores obtidos com a prática criminosa”
. (N.U 1020465-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).

Em suma, tratando-se o apelante de
autor direto e imediato

do latrocínio, responsável por executar os verbos nucleares do tipo, efetuando o disparo de arma de fogo que lesionou a vítima e subtraindo a
res furtivae
, mostra-se
descabido acolher o pedido de reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, §1.º, CP).

3.

Alegação de
bis in idem
:

O recorrente
CARLOS VINÍCIUS
sustenta ainda a ocorrência de
bis in idem
na sentença, especificamente no que se refere à segunda fase da dosimetria da pena, pois, segundo as razões recursais, os argumentos aventados pelo juízo
a quo
para negativar o vetor judicial relacionado às
circunstâncias
do crime (art. 59, CP) coincidem com a fundamentação lançada para aplicação da agravante genérica do art. 61, II,
c
, do CP, impondo-se assim, na intelecção defensiva, o decote desta última.

Sem razão.

Isto porque, para negativar as
circunstâncias
do delito na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o d. sentenciante utilizou-se da maior reprovabilidade do
modus operandi
, já que os réus praticaram o latrocínio em concurso de pessoas, especificamente em 03 (três) agentes, particularidade fática que justifica o recrudescimento da pena-base, a título de
circunstâncias
desfavoráveis.

Nesse sentido:

“1.
A prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio
.
Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto
”
. (AgRg no HC: 601845 SC 2020/0190911-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021).

Já no que se refere à circunstância legal prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal, sua incidência embasou-se sobre fundamento completamente distinto, qual seja, o emprego, por parte do agente, de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, pois, consoante pontuado na sentença,
“os acusados, sob a justificava de prestação de um serviço, levaram a vítima a um local ermo, em horário noturno, e o atacaram desarmado e de surpresa, dificutando a sua defesa”
. (
Sic
– ID 306986924 - Pág. 10).

Deveras, as declarações da vítima, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, atestam que os réus ludibriaram o ofendido
Luciano França Sousa
, contratando serviço de transporte (corrida particular remunerada), a fim de conduzi-lo até local ermo (região de mata alta e lavoura de soja), no período noturno, para perpetrar o delito de surpresa, não havendo dúvida de que a emboscada reduziu sobremaneira as possibilidades de reação defensiva.

Some-se a isto o fato de que os agentes responsáveis por atacar a vítima durante a subtração patrimonial, isto é, os réus
RAYLAN
(com uma faca) e
CARLOS VINÍCIUS
(com um revólver), sentavam-se no banco traseiro do veículo, enquanto o ofendido situava-se no banco dianteiro do motorista, o que também contribuiu para mitigar as chances de defesa.

Tanto é assim que, pelo que se pode extrair dos autos, a vítima só conseguiu escapar com vida porque foi alertada do perigo após o primeiro disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrente
CARLOS VINÍCIUS
, que falhou (
“lencou”
), e em virtude das travas diferenciadas das portas traseiras, que não abriam por dentro, o que possibilitou sua fuga.

Portanto, inexistindo coincidência de fundamentos para exasperação da pena-base (art. 59, CP) e para a aplicação da agravante (art. 61, II, c, CP),
não
há o que se falar em
bis in idem
, tampouco em decote desta última circunstância.

4.

Erro aritmético na fixação da pena-base e materialização das novas reprimendas
:

O recorrente
CARLOS VINÍCIUS
busca ainda a correção de equívoco aritmético apontado na sentença, alegando que, na primeira etapa da dosimetria, o juízo
a quo
atribuiu a cada um dos dois vetores judiciais desfavoráveis o peso de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato (20 anos de reclusão), de modo que a pena-base deveria ter se acrescido em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, equivalentes à fração de 2/6 (dois sextos), e se estabelecido em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

No entanto, a defesa arremata que, por erro de cálculo, a sanção básica restou fixada em 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Com razão
o apelante, pois, na própria sentença, o magistrado singular pontua que
“Na primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa”
(ID 306986924 - Pág. 9).

Assim, considerando que foram avaliadas negativamente duas modulares do art. 59 do Código Penal (
culpabilidade
e
circunstâncias
), cada qual com expressividade quantitativa de 1/6 (um sexto), totalizando 2/6 (dois sextos) ou 1/3 (um terço),
retifico
a reprimenda basilar para
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em tempo, considerando que os corréus
RAYFLAN
e
JOÃO ITANAEL
se encontram em idêntica situação fático-processual, estendo a eles a presente providência, com fulcro no
art. 580 do CPP
.

Por conseguinte, fixo as penas-base dos corréus
RAYFLAN
e
JOÃO ITANAEL
em
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Outrossim, esclareço também que, no que tange a
CARLOS VINÍCIUS
e
RAYFLAN
, a retificação ora operada
não
surtirá efeitos práticos ou reflexos na pena final
, já que, na segunda fase dosimétrica, suas reprimendas foram elevadas em 1/6 (um sexto), ao patamar máximo legal (30 anos de reclusão), em virtude da circunstância agravante (art. 61, II, c, CP), inexistindo atenuantes em favor deles.

Já na terceira etapa do cálculo, incide para ambos a minorante da tentativa, na fração intermediária de 1/2 (metade),
quantum
que não constituiu objeto de insurgência recursal e guarda proporcionalidade com o
iter criminis
percorrido, de modo que a pena final e definitiva de
CARLOS VINÍCIUS
e
RAYFLAN
persiste estipulada em
15 (quinze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Da mesma forma, conserva-se a pena de multa em
08 (oito) dias-multa
, na medida em que a sanção pecuniária guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta.

Ressalto ainda que a alegada hipossuficiência econômica do condenado restou devidamente contemplada na sentença, mediante o arbitramento do valor unitário de cada dia-multa, estabelecido na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos moldes do enunciado orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT:

“33. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por oportuno, ressalte-se também que, a despeito da alardeada hipossuficiência financeira do condenado, inexiste previsão legal para exclusão da pena de multa, de modo que eventual incapacidade do sentenciado de arcar com o ônus pecuniário deve ser informada ao Juízo da Execução Penal, que poderá adotar medidas que viabilizem ou facilitem seu adimplemento:

“3. A
pena
de
multa
tem natureza autônoma e
cumulativa
à sanção privativa de liberdade, conforme previsto no art. 32 do CP, não havendo
previsão

legal
para sua exclusão em virtude de hipossuficiência financeira do apenado”
.

(N.U 1000761-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

Já no que tange ao réu
JOÃO ITANAEL
, uma vez estabelecida a
pena-base em
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, na segunda fase da dosimetria, conservo a compensação integral entre a
atenuante
da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e a
agravante
do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, CP), tal qual operado na sentença, mantendo-se incólume a sanção provisória em
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento de pena, porém, incide a majorante da tentativa, cuja expressividade quantitativa mantenho em 1/2 (metade), conforme fração eleita na sentença, razão pela qual fixo a
reprimenda
final
e
definitiva
de
JOÃO ITANAEL
em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mais pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Mantém-se inalterado o regime inicial fechado e o valor unitário dos dias-multa.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,

ACOLHO

a preliminar
arguida pelo
Ministério Público em sede de contrarrazões recursais
, e, à míngua de ilegalidade apta a ensejar saneamento
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos réus
RAYFLAN ABREU SOUZA
e
JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Outrossim,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
CARLOS VINÍCIUS ALMEIDA DE SOUZA
, apenas para
retificar erro de cálculo
na fixação da pena-base e, de ofício,
estendo os efeitos de tal providência
aos réus
RAYFLAN ABREU SOUZA
e
JOÃO ITANAEL DE SOUSA COSTA
, com fulcro no art. 580 do CPP, sem reflexos práticos sobre as penas finais de
CARLOS
e
RAYFLAN
e com reajuste da pena final de
JOÃO ITANAEL
para
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, mais pagamento de 06 (seis) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.º 1000299-23.2025.8.11.0059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025